Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 29 de janeiro de 2020. Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira Relator